Tribunal: TJDFT
Processo: 0099430-14.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0099430-14.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BISCOITOS CASEIRO DIMINAS LTDA - EPP DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da certidão id 40251060. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator